Tribunal: STJ
Processo: 1001124-88.2019.4.01.3809
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253420 - MG(2026/0010115-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO SAPUCAI
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CREMA - SC018564
LUÍS CARLOS CREMA - DF020287
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS DE IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PESSOA JURÍDICA SUBMETIDA À
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DO LUCRO REAL. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. VEDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal se firmou no sentido
da legalidade da vedação à compensação de débitos de IRPJ e CSLL,
estabelecida no
§ 3o, inciso IX, da
, para as pessoas
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
jurídicas submetidas ao regime de tributação do imposto de renda pelo lucro
real, ainda que utilize balancetes mensais no decorrer do ano-calendário.
Precedentes.
2. No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 6a Região está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56736475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f76088fd-3a14-4f00-a30f-07a1a650b39f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f76088fd-3a14-4f00-a30f-07a1a650b39f

RECURSO ESPECIAL No 2253420 - MG(2026/0010115-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO SAPUCAI
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CREMA - SC018564
LUÍS CARLOS CREMA - DF020287
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS DE IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PESSOA JURÍDICA SUBMETIDA À
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DO LUCRO REAL. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. VEDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal se firmou no sentido
da legalidade da vedação à compensação de débitos de IRPJ e CSLL,
estabelecida no
§ 3o, inciso IX, da
, para as pessoas
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
jurídicas submetidas ao regime de tributação do imposto de renda pelo lucro
real, ainda que utilize balancetes mensais no decorrer do ano-calendário.
Precedentes.
2. No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 6a Região está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se
de
recurso
especial
interposto
por
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA. - COOPERVASS, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região, que julgou a Apelação em
Mandado de Segurança n. 1001124-88.2019.4.01.3809, assim ementado:

Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE IRPJ E CSLL POR
ESTIMATIVAS MENSAIS.
§3o, IX, DA
. ALTERAÇÃO
ART. 74,
LEI 9.430/96
DA
. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A
LEI No 13.670/2018
REGIME TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DAS
CORTES REGIONAIS FEDERAIS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO
PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR
INTERPOSTA, PROVIDAS.

A parte recorrente alega violação dos arts. 2o e 74 da
, e dos
Lei n. 9.430/1996
arts. 35 e 37 da
, inciso III do
do Código Tributário Nacional,
Lei n. 8.981/1995
art. 151
sustentando, em síntese (fls. 423-446):

O acórdão partiu de duas premissas equivocadas: 1. que a Impetrante
postulou o direito de compensar os débitos de IRPJ e da CSLL, apurados na forma
da
, apenas para o ano-calendário de 2018; 2. que a
art. 35
Lei no 8.981/1995
Impetrante apura o imposto de renda pela sistemática do lucro real anual com base
em estimativa [...] a questão nuclear é que a apuração da base de cálculo do Lucro
real anual por estimativa encontra-se prevista no
o da
; e a do
art. 2
Lei no 9.430/1996
Lucro real anual por balancete contábil é regida pelo
da
art. 35
Lei no 8.981/1995
[...] a Recorrente apura o IRPJ e a CSLL com base em balanços contábeis
,
[...] ainda que se admitisse que a apuração do
da
(Lei no 8.981/1995 art. 35)
art. 35
é uma forma de apuração presumida do IRPJ, é fato inegável e
Lei no 8.981/1995
incontroverso que a compensação vedada pelo
da
, é
art. 74
Lei no 9.430/1996
somente o caso de apuração do
o e não do
da
.
art. 2
art. 35
Lei no 8.981/1995
[...]
Nesse sentido, a Recorrente vinha procedendo regularmente a
compensação de seus débitos de IRPJ e CSLL com os créditos acumulados de
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (item 2.3. da
inicial), formalizando os pedidos de ressarcimento e os de compensação mediante o
sistema eletrônico
Contudo, sem embargo do aduzido, a Recorrente
PER/DCOMP.
foi surpreendida na metade do ano-calendário (junho de 2018) com as decisões da
Autoridade Coatora de não mais receber os pedidos de compensação (via
) e depois surpreendida com a negativa do direito de compensar via
PER/DCOMP
formulário, sob o argumento de que é vedada a compensação dos débitos do IRPJ e
da CSLL apurados na forma do
o da
.
art. 2
Lei no 9.430/1996

Ao final da peça recursal, requer (fls. 444-445):

O provimento do recurso para reformar o Acórdão recorrido, para: 2.1.
declarar a inexistência de relação jurídica que impeça ou vede a Impetrante de
compensar os débitos do IRPJ e da CSLL apurados na forma do
da
art. 35
; 2.2. cumulativamente (CPC,
, declarar a inexistência de
Lei no 8.981/1995
art. 327)
relação jurídica que impeça ou vede a Impetrante de compensar os débitos do IRPJ
e da CSLL apurados na forma do
da
; 2.3. cumulativamente
art. 35
Lei no 8.981/1995
(CPC,
, declarar a inconstitucionalidade do impedimento gerado pelo
art. 327)
sistema eletrônico
que obstaculizou a Impetrante de protocolar os
PER/DCOMP,
pedidos de compensação; 2.4. cumulativamente (CPC,
, declarar a
art. 327)
Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

ilegalidade do impedimento gerado pelo sistema eletrônico
por falta
PER/DCOMP,
de motivação, que obstaculizou a Impetrante de protocolar os pedidos de
compensação; 2.5. cumulativamente (CPC,
, declarar a existência de
art. 327)
relação jurídica que garanta a Impetrante o direito de formalizar (em meio eletrônico
ou em formulário) regularmente, enquanto mantida a identidade dos fatos e do
direito, a declaração de compensação dos débitos de IRPJ e CSLL, apurados na
forma
da
; 2.6. subsidiariamente (CPC,
aos
art. 35
Lei no 8.981/1995
art. 326)
pedidos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, declarar a existência de relação jurídica que garanta
a Impetrante o direito de compensar os débitos de IRPJ e da CSLL apurados na
forma
da
no ano-calendário de 2018; 2.7. cumulativamente
art. 35
Lei no 8.981/1995
(CPC,
, declarar a existência de relação jurídica que garanta a Impetrante o
art. 327)
direito de ter suspensa a exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL objeto dos
pedidos de compensação, apurados na forma
da
.
art. 35
Lei no 8.981/1995

Sem contrarrazões pela FAZENDA NACIONAL.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso (fls.
541-545).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA. –
COOPERVASS contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal em exercício no
Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, objetivando assegurar direito à
compensação de débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurados na forma do
da Lei
art. 35
n. 8.981/1995.
Conforme causa de pedir (fls. 10-11):

Para o ano-calendário de 2018, a Impetrante está subsumida à sistemática
de apuração do lucro real anual com o levantamento de balancetes contábeis
mensais para a apuração do resultado (lucro ou prejuízo), os denominados “balanços
mensais de redução ou suspensão”, a rigor do

§§ 6o e 7o da
art. 35 c/c art. 37,
[...] em face da não cumulatividade das contribuições sociais
Lei no 8.981/1995
para o PIS e COFINS estabelecida pela
(PIS) e pela
Lei no 10.637/2002
(COFINS), a Impetrante é titular de créditos acumulados destes
Lei no 10.833/2003
tributos, constituídos e registrados na contabilidade societária e fiscal [...] parte do
saldo de créditos a receber é utilizado para compensar o valor do imposto de renda
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) [...] em 30.05.2018, em
edição extra do Diário Oficial da União, foi publicada a
, que, em
Lei no 13.670/2018
seu
o, deu nova redação ao inciso IX do § 3o do
da
art. 6
art. 74
Lei no 9.430/1996
[...] o dispositivo legal apenas veda a compensação do IRPJ e da CSLL apurados na
forma do
o da
, o que não é o caso da Impetrante, que apura
art. 2
Lei no 9.430/1996
Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

os tributos na forma do
da
[...] o sistema eletrônico da
art. 35
Lei no 8.981/1995
Receita Federal do Brasil (
), passou a impedir a Impetrante de
PER/DCOMP
compensar o IRPJ e a CSLL apurados pela sistemática de lucro real anual mediante
levantamento de balanço contábil. O sistema eletrônico da Receita Federal do
Brasil, Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (
), sem oportunizar qualquer contraditório,
PER/DCOMP
simplesmente estampa na tela que “é vedada a compensação de débitos de
estimativa do IRPJ ou da CSLL, conforme
da Lei no 9.430, de 1996, com a
art. 74
redação dada pela Lei no 13.670, de 2018” [...] é de clareza solar a
inconstitucionalidade e a ilegalidade dos atos da Autoridade Coatora, pois, além das
provas nestes autos, os agentes administrativos tinham conhecimento que a
Impetrante não estava impedida de compensar, já que a vedação do inciso IX do §
3o do
da
não lhe alcança.
art. 74
Lei no 9.430/1996

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente, em parte,
“para determinar que a vedação trazida pela
passe a valer apenas no
Lei n. 13.670/2018
ano calendário de 2019” (fl. 211), com o destaque de que “a vedação constante, na
, artigo 74, § 3o, IX, introduzido pela
, estendeu-se ao
Lei n. 9.430/96
Lei 13.670/2018
procedimento de compensação, não importando a forma de apuração das estimativas
(aplicação de percentual sobre a receita bruta ou mediante balancetes)” (f. 210).
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal manteve a sentença.
Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 395-408):

Como se infere do relatório, pretende-se afastar a restrição ao exercício do
direito de compensação de débitos de IRPJ e CSLL apurados por estimativa mensal,
conforme artigo 74, § 3o, IX, da Lei n.o
alterado pela
,
9.430/96,
Lei no 13.670/18
que passou a vigorar com a seguinte redação:
[...]
Assim, a partir da alteração legislativa, o contribuinte ficou impedido de
realizar a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa
do IRPJ e da CSLL, o que até então era permitido.
Inicialmente, vale frisar que o STF reconheceu que a matéria em debate
possui natureza infraconstitucional, como se vê da seguinte ementa:
[...]
Por seu turno, o STJ, a quem compete uniformizar a interpretação da
legislação federal, tem se posicionado em sentido contrário às pretensões dos
contribuintes, que sustentam a inconstitucionalidade da aludida alteração legislativa.
[...]
Nesta mesma trilha a orientação dominante no âmbito das Cortes Regionais
Federais, afastando a pecha de inconstitucionalidade sobre tal alteração legislativa e
rechaçando os mais diversos fundamentos suscitados pelos contribuintes,
convergindo no sentido de que, a partir da entrada em vigor da
,
Lei 13.670/2018
devem ser aplicadas as restrições à compensação tributária de acordo com as
alterações legais por ela veiculadas.
[...]
Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

Portanto, não reconhecida a inconstitucionalidade do
o da
art. 6
, na parte em que modificou o inciso IX do § 3o do
da
Lei n. 13.670/2018
art. 74
, deve o contribuinte submeter-se às suas disposições, ainda que o
Lei no 9.430/1996
saldo que se pretenda compensar tenha sido apurado anteriormente.
Em arremate, cumpre assinalar que o inciso IX do § 3o do artigo 74 da
, introduzido pela
, veda a compensação dos
Lei no 9.430/96
Lei no 13.670/2018
“débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do
o desta Lei.
art. 2
O artigo 2o da
, por sua vez, em sua parte final, reporta-se à
Lei no 9.430/96
apuração prevista no artigo 35 da
, que é justamente a apuração do
Lei no 8.981/95
IRPJ e CSLL com base em balancetes de suspensão/redução.
Confira-se:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
da Lei no
art. 15
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
do
art. 12
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
art. 29
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Portanto, os recolhimentos mensais efetuados com base em balancetes de
redução e suspensão também são uma forma de estimativa, estando alcançados pela
vedação à compensação.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação da
impetrante e DAR PROVIMENTO à apelação da União e à remessa oficial, tida por
interposta, para denegar a segurança. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009
). Custas pela impetrante.

Pois bem.
A
, ao tratar do pagamento mensal do Imposto de Renda das
Lei n. 8.981/1995
Pessoas Jurídica, dispõe que “a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento
do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso” (art. 95).
A
, no
o, dispõe que a pessoa jurídica sujeita a
Lei n. 9.430/1996
art. 2
tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais sobre a
receita, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
e nos
art. 29
arts. 30, 32, 34 e 35 da
.
Lei n. 8.981/1995
Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

Por sua vez, a
, no
§ 3o, inciso IX, com a redação
Lei n. 9.430/1996
art. 74,
dada pela
, estabeleceu vedação para a compensação de débitos de
Lei n. 13.670/2018
IRPJ e de CSLL, que deveriam ser recolhidos por estimativa pela pessoas jurídicas
submetidas ao regime de tributação com base no lucro real. Este, seu teor:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
o
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 3 Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
o
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurados na forma do
o desta Lei.
art. 2

Nesse cenário, a orientação jurisprudencial deste Tribunal se firmou no
sentido da legalidade da vedação à compensação de débitos de IRPJ e CSLL,
estabelecida no
§ 3o, inciso IX, da
, para as pessoas jurídicas
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
submetidas ao regime de tributação do imposto de renda pelo lucro real, ainda que utilize
balancetes mensais no decorrer do ano-calendário. Nesse sentido, vide:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL
ANUAL.
RECOLHIMENTO
MENSAL
POR
ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
§ 3o, IX, DA
.
ART. 74,
LEI No 9.430/96
APURAÇÃO
MENSAL
COM
BASE
EM
BALANCETE
DE

EQUIPARAÇÃO
À
ESTIMATIVA.
SUSPENSÃO/REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O
§ 3o, IX, da
, com a redação dada pela
art. 74,
Lei no 9.430/96
, veda expressamente a compensação de débitos relativos ao
Lei no 13.670/2018
recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, apurados na forma do art. 2
o da mesma norma. O
o da
, ao mencionar o recolhimento por
art. 2
Lei no 9.430/96
estimativa, remete expressamente ao
da
, que trata dos
art. 35
Lei no 8.981/95
balancetes de
evidenciando que ambas as formas de apuração
suspensão/redução,
integram o mesmo regime jurídico. A apuração com base em balancete de
Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

embora mais precisa, permanece no contexto do recolhimento
suspensão/redução,
mensal por estimativa, pois o lucro real definitivo apenas se consolida ao final do
ano-calendário.
2. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impossibilidade de
compensação de débitos apurados por estimativa, independentemente de serem
calculados com base na receita bruta ou em balancetes de suspensão/redução.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.165.854/AL
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
29/9/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO
COM "SALDOS NEGATIVOS". ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO
SUPERVENIENTE.
1. "A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro
de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte"
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
(REsp 1164452/MG
em
DJe
.
25/08/2010,
02/09/2010)
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal Superior não há direito adquirido a regime tributário.
Precedentes.
3. No caso dos autos, está em conformidade com pacífica orientação
jurisprudencial o acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, que decidiu pela
necessidade de observância do
§ 3o, IX, da
, com a redação
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
dada pela
, que veda a compensação dos "débitos relativos ao
Lei n. 13.670/2018
recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma
do
o desta Lei". Precedente específico da Segunda Turma.
art. 2
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.929.158/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
21/10/2021)

Nesse contexto, o acórdão recorrido se revela em conformidade com a
orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:51
Código de Controle do Documento: 026f2243-3929-4cb6-9957-215531f28d8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.253.420 / MG
Número Registro: 2026/0010115-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011248820194013809
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO SAPUCAI LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS CREMA - DF020287
DANIEL CREMA - SC018564
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 7b7faeb2-80d3-46dc-b1c3-303f6451927b